Tribunal: TJES
Processo: 5022683-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022683-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO GARCIA FERNANDES
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022683-70.2022.8.08.0035

EMBARGANTE
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADO
:
ROMILDO GARCIA FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada e deu-lhe provimento.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão sobre o pagamento da franquia pelo segurado e contradição sobre a devolução do valor do prêmio.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão.

5. Em que pese não tenha havido uma condenação específica sobre a devolução do valor pago pelo prêmio, entendo que está com a razão a embargante. Com a decisão de cumprimento do disposto no contrato, a devolução do prêmio importaria no enriquecimento ilícito do autor.

6. Em relação à omissão quanto ao pagamento da franquia, de igual modo concordo com a embargante. Uma vez que a decisão foi pelo cumprimento do contrato, por meio do pagamento da indenização securitária, é devido o valor referente à franquia.

7. Ante o exposto, ACOLHO os aclaratórios e
DOU-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar
que:

onde se lê:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para condenar a segurado a pagar, a título de indenização securitária, o valor correspondente a pago pelo produto, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Leia-se:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para:

a) CONDENAR a seguradora a pagar, a título de indenização securitária, o valor correspondente a pago pelo produto, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (S. 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC).

b) CONDENAR o segurado ao pagamento do valor da franquia securitária, conforme disposto em contrato.

c) REVOGAR a liminar de id. 9066977

Autoriza-se a compensação do valor referente à franquia.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)